Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702214-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA GREGORIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar de tutela de urgência, interposto por LEANDRO DA SILVA GREGORIO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707226-45.2025.8.07.0009, ajuizado pelo Agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID. 44959327) O Agravante requer a desistência do recurso (ID 75603089). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso X do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) X- homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem. Brasília, 4 de setembro de 2025 18:23:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador